Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA A CEB. DISTÚRBIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA. ENGENHEIRO OU OUTRO PROFISSIONAL. INCONTROVERSA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NÃO APRESENTADOS PELA SEGURADORA. PERÍCIA INVIABILIZADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica da presente demanda, em face da empresa seguradora (apelante/autora) ter-se sub-rogado nos direitos dos segurados, consumidores finais da energia elétrica, de acordo com artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O Código de Defesa do Consumidor preconiza em seu artigo 14 que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, conceituando, assim, a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, necessitando apenas ser demonstrada a prova do dano e o nexo de causalidade.
3. A inversão do ônus da prova está garantida no artigo 6o, do Código Consumerista, como direito básico do consumidor.
4. Os elementos de prova da apelante/autora, colacionados à inicial, não foram elaborados por engenheiro elétrico ou outro profissional com incontroversa qualificação técnica para certificar a causa determinante do evento danoso, motivo pelo qual a produção da prova técnica mostrou-se imprescindível para o deslinde do caso.
5. Embora a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A responda, diante de sua responsabilidade civil objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, resta imprescindível ser demonstrado o nexo de causalidade, o que, conforme conclusão do Laudo Pericial, não se pôde confirmar.
6. Não merece prosperar a alegação da recorrente, quando sustenta que o laudo pericial apresentado não se tratou de documento confeccionado com a análise dos equipamentos avariados, uma vez que restou inviabilizada, por culpa da própria seguradora, sua constatação de nexo de causalidade pelo fato de não fornecer ao perito judicial os equipamentos danificados.
7. Recurso conhecido e desprovido.